Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO. IRREGULARIDADES. POTENCIAL DE CAUSAR DANO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a validade de assembleia geral de condomínio se as irregularidades alegadas na sua convocação ou na sua realização não ferem a convenção do condomínio e não têm potencial de causar dano ao direito dos condôminos.
2. Recurso desprovido.